Tribunal: TJDFT
Processo: 0725344-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725344-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Igor Fellipe Araujo de Sousa em face da r. decisão (ID 238051760, na origem) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do Banco Itaucard S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido no Agravo de Instrumento (ID 73239545). Indeferida a gratuidade (ID 73572829), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 74466842). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator